Tribunal: TJSP
Processo: 1042929-32.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Sociedade uniprofissional de advogados. Petição inicial que não indica a existência de ato coator praticado pela autoridade impetrada. Informações prestadas pelo município que dão conta de que a impetrante nunca requereu o enquadramento no regime especial de sociedade uniprofissional e que inexistiu análise e

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Sociedade uniprofissional de advogados. Petição inicial que não indica a existência de ato coator praticado pela autoridade impetrada. Informações prestadas pelo município que dão conta de que a impetrante nunca requereu o enquadramento no regime especial de sociedade uniprofissional e que inexistiu análise e indeferimento do cadastramento. Ausência dos requisitos do mandamus. Recurso denegado.